Tribunal: TJDFT
Processo: 0735953-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735953-46.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GIOVANNI FAQUINELI PEROSA PACIENTE: DAVID DOS SANTOS FREIRE AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GIOVANNI FAQUINELI PEROSA em favor de DAVID DOS SANTOS FREIRE, denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2o, parágrafo 3o, da Lei 12.850/13; art. 1o, caput, da Lei 9.613/98 (uma vez); art. 171 (por trinta e sete vezes); art. 297 (por três vezes), art. 299 (por treze vezes); e art. 304 (por treze vezes), todos do Código Penal (CP). No presente writ, alega o impetrante: i) ausência dos requisitos da prisão preventiva; ii) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Em liminar, requer a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. A presente impetração merece ser admitida apenas em parte, tendo em vista que legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento dos Habeas Corpus n. 0711124-98.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de diversos delitos como estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos, receptação qualificada e crimes contra a ordem tributária. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Conveniência da instrução criminal. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Causa complexa, com multiplicidade de acusados (12 réus). Instrução criminal regular e em andamento. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1421089, 07111249820228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 15/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Trata-se processo complexo, em que 12 agentes figuram no polo passivo da Ação Penal n. 0711481-97.2021.8.07.0005, com dezenas de testemunhas arroladas e tendo como pano de fundo grupo criminoso cujos membros se dedicam a prática de diversos delitos como estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos, receptação qualificada e crimes contra a ordem tributária. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador